Tribunal: TJSP
Processo: 2161358-03.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato do Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal que impôs multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, determinando o envio de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil por suposta infração disciplinar - Contagem do prazo decadencial que se inicia a partir da ciência inequívoca do ato impugnado - Impetrante que foi devidamente intimado pela

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato do Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal que impôs multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal, determinando o envio de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil por suposta infração disciplinar - Contagem do prazo decadencial que se inicia a partir da ciência inequívoca do ato impugnado - Impetrante que foi devidamente intimado pela Imprensa Oficial em 11/10/2022 - Decurso de mais de 120 dias entre a ciência do ato acoimado de ilegal e a data da impetração - Decadência do direito ao manejo do mandamus - Reconhecimento - Prazo preclusivo e improrrogável - Petição inicial indeferida nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC e artigos 10 e 23 da Lei no 12.016/2009 - Segurança denegada.